Tribunal: TJMT
Processo: 0001826-30.2019.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001826-30.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 622.367.693-00 (APELADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), EMILLY PEREIRA DE JESUS VICTOR - CPF: 095.449.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 622.367.693-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL

– TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO POR
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO

–
NÃO ACOLHIMENTO
–
ANIMUS ASSOCIATIVO
NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os depoimentos de policiais em harmonia com as demais provas dos autos, são eficazes e merecem credibilidade, constituindo meio de prova hábil a embasar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente quando inexistem motivos que possam invalidá-los.

Não se configura o delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 quando não houver prova contundente do acordo prévio de vontades entre os agentes, de caráter duradouro e estável, para a prática da traficância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Wanderson de Sousa Pereira

e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal de Canarana
/MT, nos autos da ação penal (código75332), que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o réu como incurso nas penas do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a sanção de 7 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias multa, absolvendo-o do crime de associação criminosa por insuficiência de provas. (Id. 55519955).

Em suas razões recursais a defesa pugna pela reforma da sentença e consequente absolvição do apelante, por insuficiência de provas quanto à traficância

(Id. 55519662).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (Id. 55519965).

O
parquet
pugna pela reforma parcial da sentença e consequente condenação do apelado pela prática do delito previsto no art. 35,
caput,
c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que há provas que atestam que o denunciado associou-se à esposa, menor de idade, para traficar entorpecentes na comarca (Id. 55519660).

A defesa apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos lançados pelo Ministério Público, requerendo a manutenção da absolvição do apelado (Id. 55519963).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos
manejados pela defesa, e pelo Ministério Público estadual, mantendo incólume a sentença vergastada (Id. 59261993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

(...) que, em data incerta no ano de 2019, RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA, vulgo “Fortaleza”, e a menor Emilly Perreira de Jesus Victor associaram-se para a pratica do tráfico de drogas, bem como, no dia 02 de maio de 2019, transportaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Na data de 02 de maio de 2019, no período vespertino, a Policia Civil realizou monitoramento em uma residência situada na Rua Boa Vista do Borica, bairro Jardim Vitoria, Canarana-MT, para a apuração do tráfico de entorpecentes na localidade. Na ocasião,

abordaram RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA e sua convivente, a menor Emilly Perreira de Jesus Victor, em virtude de atitudes suspeitas. A menor Emilly Perreira de Jesus Victor, então, tentou esconder os entorpecentes ora transportados. Todavia, os policiais lograram êxito na localização de parte dos entorpecentes, a saber, 1 (uma) porção de cocaína (fls. 31/34-IP). Por essa razão, RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA foi preso em flagrante (...)”
(Id. 55514997).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. IV, do Código de Processo Penal.

O
parquet
, requer a condenação do apelante por associação ao tráfico de drogas, com a causa de aumento do envolvimento de adolescente.

Razões não lhes assistem.

Do recurso interposto pela defesa.

Do pedido de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas.

Não obstante o inconformismo do recorrente, a pretensão absolutória não prospera, pois do contexto probatório ficou suficientemente comprovada a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

A
materialidade
do delito, encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (Id.55514998), no boletim de ocorrência (Id.55514998), laudos de constatação preliminar (Id.55514998) e definitivo de droga (Id.55519451), termo de apreensão (Id.55519451), assim como, pelos depoimentos testemunhais coligidos aos autos.

A
autoria
, da mesma forma, está comprovada nos autos, embora o apelante negue o cometimento do crime.

O policial civil
Valdivino Vital
, que participou da diligência que resultou na prisão do apelante confirmou em juízo sua versão apresentada em sede inquisitorial, nos seguintes termos:

“(...) Estavam realizando o monitoramento de uma residência ponto de venda de drogas, perlo da casa do fortaleza e da Emily, quando eles vinham subindo empurrando o carrinho de bebê e mais duas pessoas próximas, fortaleza identificou o veículo da polícia civil e fez um gesto para Emilly que abaixou no carrinho, pegou alguma coisa e colocou nos seios, a gente sabe que fortaleza é reincidente em tráfico e a estratégia é andar com a menor que é Emilly sua esposa e um carrinho de bebê pra tentar passar batido em uma abordagem policial, só que em razão do movimento que viram Emily fazer abordaram os dois, a Emily ficou nervosa e começou se debater dizendo que não tinha droga com ela, antes mesmo de ser questionada o motivo da abordagem, e de repente uma pedra de entorpecente caiu, e Emily jogou uma porção em um terreno baldio (...)

Conseguiram fazer a apreensão de 04g de entorpecente e o R$ 819,00 reais no interior da residência do casal, destaca-se que nenhum dos dois exerciam atividade licita, e fortaleza é velho conhecido na pratica de mercancia de entorpecente pela polícia civil e já havia vários relatos de vizinhos incomodados com a intensa movimentação que tinha na casa do réu de usuários de droga, e que fortaleza comprava a droga e pra livrar-se da aplicação da lei fazia com que a adolescente tivesse o contato (venda de drogas) com os usuários (...).”
(relatório áudio visual Id. 55519970).

No mesmo sentido é o depoimento do policial civil
Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel
, ainda na fase de inquérito (Id. 55514999),
in verbis:

“(...) que, o depoente estava no interior da vtr descaracterizada gol guardando o portão do imóvel que estava sendo objeto de diligência investigativa; que, viu quando o suspeito de vulgo fortaleza parou o carrinho de bebê que ele empurrava com seu filho no meio da rua e avisou aos demais que a viatura da civil estava parada logo a frente (cerca de 100 metros); que a menor Emilly se dirigiu até o carrinho que era empurrado pelo seu amásio fortaleza se abaixou e escondeu algo em seu peito esquerdo; que a menor passou por trás do grupo que estava e fez um movimento rápido, sendo encoberta pelos demais; (...); que, Emilly se dirigiu até o carrinho e o ipc Valdivino viu quando caiu uma pedra de pasta base grande do corpo da menor Emilly; que, Emilly pisou na pedra, posteriormente se abaixou e arremessou a pedra para o terreno baldio do deposito da prefeitura; que, não foi possível localizar a aludida pedra, pois o terreno não estava limpo; que, o ipc Valdivino também visualizou outra pedra próximo ao meio fio com aproximadamente 4,8g, a qual foi apreendida por ser substancia análoga a pasta base de cocaína; que, diante dos fatos, foi voz de prisão ao suspeito de vulgo fortaleza e de apreensão a menor Emilly; que fortaleza e alcunha utilizada por Rafael Wanderson de Sousa Pereira (...)”.

No caso dos autos, nada há como desabonar os fidedignos depoimentos prestado pelos policiais, sobretudo quando o apelante não apresentou provas concretas que desmerecessem tais relatos, ônus esse que lhe incumbia.

Com efeito, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais militares é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

A respeito, colaciono os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL - PROCESSUAL PENAL - BUSCA E APREENSÃO DE BENS - ARRESTO E SEQUESTRO (PET 6.599/BA) - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - ILAÇÕES POLICIAIS - VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. A afirmação do investigado à autoridade policial que o veículo lhe pertencia não se trata de mera ilação policial desprovida de provas. Nada impede que na ausência de testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão funcionem como tal. 5. O policial é agente do Estado, responsável pela segurança pública, legalmente investido no cargo e que tem a seu favor a presunção de legalidade e legitimidade nos atos praticados, o que, longe de desqualificá-lo, torna-o idôneo. 6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar baseada em fatos concretos, não se prestando para tal meras conjecturas. 7. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRg na APn 510/BA, Relatora Min. Eliana Calmon, Corte Especial, j. 29.6.2010, p. DJe 19.8.2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11.3.2014, DJe 27.3.2014).

Como se vê, trata-se de crime de natureza permanente e de conteúdo múltiplo, já que contempla vários núcleos verbais, entre eles "
adquirir", "guardar" e "trazer consigo
", que se amoldam perfeitamente à conduta do apelante.

Importante repisar que "
vender
" é apenas uma das condutas típicas e não "
condictio sine qua non
" do delito de tráfico de drogas, uma vez que deve ser considerado traficante não apenas quem comercializa, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de entorpecentes.

Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, portanto é impossível a absolvição.

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do acusado nos exatos termos da sentença.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

Da associação para o tráfico de entorpecentes.

Segundo orientação de Guilherme de Souza Nucci, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é necessária a comprovação de que os réus estavam associados de forma permanente, estável, para a prática do comércio ilícito de entorpecentes:

Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa (...). Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crime de tráfico."
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 379).

Não basta, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável.

In casu
, o que se tem nos autos é o resultado de uma abordagem de um casal, empurrando um carrinho de bebê. Isso, todavia, não comprova, de forma alguma, a estabilidade e permanência na atuação dos agentes, o que é imprescindível para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Note-se que não houve qualquer investigação nos autos que apontasse o vínculo permanente e estável do apelado e Emilly para a prática do tráfico de drogas.

Diante disso, entendo que não há comprovação da associação permanente para o tráfico, como exige o dispositivo legal do art. 35 da Lei no 11.343/2006.

O que se verifica aqui são frágeis indícios da associação do apelado para realizar o tráfico de drogas, carecendo a presente ação de provas seguras e indispensáveis para justificar uma condenação por um crime tão grave.

A propósito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA VERIFICADA APENAS EM PARTE. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM EX OFFICIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. VARIEDADE E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (HAXIXE, MACONHA, COCAÍNA E CRACK). MAIS DE 27 QUILOS NO TOTAL. MANUTENÇÃO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE. RECONHECIMENTO DISSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE O TEMA. (...) 6. Reconhecido pelo acórdão atacado que não há ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual), a condenação ratificada no Tribunal de origem, quanto ao crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006, é ilegal, ante a atipicidade da conduta. 7. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, ex officio, apenas para cassar a condenação pelo delito de associação para o tráfico.
(HC 139.942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19.11.2012, DJe 26.11.2012).

Assim, no caso em tela, não foram trazidas aos autos provas substanciais no tocante à presença da estabilidade associativa, permanência e habitualidade, requisitos estes imprescindíveis para a configuração do tipo penal em referência, razão pela qual mantenho a absolvição do apelado pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021